Tribunal: STF
Processo: HC 87838
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
gravidade do delito. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a
prisão cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido.
 Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda
na gravidade do delito.
2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Fuga do
 réu do distrito da culpa. Fato irrelevante. Precedentes. É legitima
 a fuga do réu para impedir prisão preventiva que considere ilegal,
porque não lhe pesa ônus de se submeter a prisão cuja legalidade
pretende contestar. Daí, a fuga não justificar decretação da prisão
preventiva.